Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706833-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Xavier da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 23830330, p. 49-50) que, na execução de título extrajudicial manejada pelo agravante em desfavor de Luciano Carvalho de Oliveira, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 23830329), o agravante aponta trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, assinado em outubro de 2018, relativo ao pagamento da quantia de R$74.564,56 (setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), em decorrência de prestação de serviços realizada no ano de 2016. Anota ter sido indeferido, pelo Juízo a quo, seu pedido de concessão de gratuidade de justiça, mesmo após ter apresentado documentos comprobatórios, em petição de emenda à inicial. Assevera demonstrarem os extratos bancários apresentados a utilização de sua “reserva de emergência”, a fim de custear sua subsistência e de sua família, durante os últimos meses. Argumenta que, em setembro de 2020, seu saldo bancário era de R$12.998,95 (doze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa cinco centavos), tendo decrescido em aproximadamente 40% (quarenta por cento) em apenas quatro meses, chegando a fevereiro do ano corrente à quantia de R$7.999,83 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Esclarece desempenhar a profissão de pedreiro, exercendo-a de forma autônoma, sem relação fixa de emprego, tendo a responsabilidade pelo sustento de sua esposa e mais três filhos. Alega ter juntado uma “reserva de emergência” para, com ela, custear o seu sustento e de sua família em períodos de diminuição das oportunidades de trabalho, já que sua renda é “irregular e incerta”. Acrescenta estar sendo “extremamente difícil” sua situação na atual conjuntura de pandemia, ante a diminuição drástica de sua renda, o que o forçou a utilizar-se continuadamente dos valores constante de sua poupança. Aduz que os extratos bancários trazidos aos autos demonstram seus rendimentos, por meio dos depósitos bancários realizados, ao contrário do que entendeu o Juízo de origem. Sustenta não serem módicos os valores cobrados por este e. Tribunal, a título de custas iniciais, pois correspondem a 0,8% de sua reserva financeira. Destaca, ainda, residir em área considerada entre os estratos de média ou baixa renda. Ressalta que o valor perseguido nos autos de origem, correspondente a R$74.564,56 (setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), representaria uma “virada de chave” em sua situação financeira. Defende somente ser permitido ao magistrado afastar a gratuidade de justiça quando, pelos elementos constantes dos autos, for possível constatar não ter a parte preenchido os pressupostos legais para a concessão do referido benefício. Afirma não caber ao juiz impugnar ou provar que a parte não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, além de não constituir atribuição do magistrado suscitar dúvidas quanto à efetiva capacidade financeira do requerente ou negar benefício sem que a outra parte se manifeste a esse respeito. Assegura não ser impeditivo à concessão do benefício pleiteado o fato de ser assistido por advogado particular. Assinala estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal antecipada, ante a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da possibilidade de extinção do processo originário, ante o não pagamento das custas iniciais. Ao final, requer, litteris: “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida, mesmo que de forma precária, a gratuidade de justiça, dando-se prosseguimento ao feito originário; b) em caso de indeferimento do pedido retro, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender o recolhimento de custas processuais e, consequentemente, o indeferimento da petição inicial até decisão final, sem prejuízo, neste caso, do prosseguimento do feito originário; c) ao final, o conhecimento e provimento do recurso para, confirmando a tutela antecipada recursal ou, alternativamente, o efeito suspensivo, reformando a decisão agravada, conceder-se a gratuidade de justiça ao Agravante”. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória pode fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. E sem qualquer elemento de risco, inviável a tutela de urgência, ou o pretendido efeito suspensivo, que, por evidente, não teria como resultado a concessão do benefício. Em realidade, ainda que considerada a tutela pretendida possuiria natureza de tutela de evidência, não poderia, igualmente, ser concedida liminarmente porque ausentes os requisitos do art. 311 do CPC. Não é demais, contudo, registrar quem, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade econômica para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido." (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Diante de tal quadro, conclui-se que a questão tratada no recurso deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o pleito liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.